Tribunal: TJMT
Processo: 1045048-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045048-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), SILVIO KLEBER BIANCHINI - CPF: 840.896.871-87 (AGRAVANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. INVIABILIDADE DE TUTELA RECURSAL. ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. O pedido visava o reembolso imediato de R$ 180.200,00, referentes a transporte aeromédico e tratamento hospitalar especializado não custeados por plano de saúde.

2.

Paciente sofreu AVC isquêmico com evolução hemorrágica e graves sequelas neurológicas, sendo transferido para unidade hospitalar especializada em outro estado. O agravante custeou integralmente transporte e tratamento, que foram posteriormente negados pela operadora.

3.

Indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de risco imediato à continuidade do tratamento. Pedido de efeito suspensivo igualmente indeferido em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas realizadas em contexto de urgência; e (ii) saber se é legítima a exigência de reconhecimento facial como condição para acesso ao procedimento administrativo de reembolso, quando o beneficiário se encontra em condição física que inviabiliza o cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de reembolso formulado possui natureza eminentemente patrimonial. O agravante já se encontra em tratamento, não havendo risco iminente de descontinuidade.

4.

A controvérsia envolve necessidade de dilação probatória quanto à adequação da rede credenciada, à viabilidade de transporte terrestre e à correspondência entre os valores despendidos e as obrigações contratuais da operadora.

5.

A concessão da tutela recursal, neste momento, equivaleria à antecipação do mérito da causa, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

6.

Quanto ao acesso ao procedimento administrativo, constatou-se impedimento do agravante em razão de exigência de reconhecimento facial por aplicativo, incompatível com sua condição física.

7.

Tal exigência, desacompanhada de alternativa viável, viola o princípio da boa-fé objetiva, o dever de cooperação contratual e o direito do consumidor à prestação adequada do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela recursal para reembolso de despesas médicas em contexto de urgência exige prova inequívoca de ausência de prestadores habilitados na rede credenciada e de imprescindibilidade da medida adotada. 2. É ilegítima a exigência de procedimento de autenticação incompatível com a condição física do beneficiário, sem disponibilização de alternativa viável para o exercício do direito contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 422; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.482.551/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO KLEBER BIANCHINI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A, consistente no reembolso imediato de despesas médicas no valor de R$ 180.200,00, referentes a transporte aeromédico e tratamento hospitalar especializado.

A parte agravante relata que sofreu, em 31.08.2025, Acidente Vascular Encefálico isquêmico, evoluindo, em 06.09.2025, para hemorragia cerebral, resultando em graves sequelas neurológicas, sendo classificado no Grau 4 da Escala de Rankin. Sustenta que, ante a ausência de estrutura adequada em Cuiabá/MT, foi necessária sua remoção para São Paulo/SP, sendo custeado pela família o transporte aeromédico, ao custo de R$ 80.000,00, além de despesas com terapias e internações que totalizam R$ 180.200,00.

Alega que o plano de saúde recusou tanto o custeio da remoção quanto o reembolso das despesas e o custeio dos tratamentos posteriores, impondo exigências inatingíveis diante da condição clínica do paciente. Afirma que o indeferimento da medida liminar pelo juízo a quo desconsiderou o caráter assistencial e urgente da pretensão, tratando o pedido como de natureza exclusivamente patrimonial, quando, na verdade, objetiva assegurar a continuidade do tratamento e evitar agravamento das sequelas.

Requer, com base no art. 300 do CPC, o provimento do agravo para concessão da tutela recursal, com a imediata determinação de reembolso das despesas já efetuadas e a autorização para continuidade dos tratamentos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimado, o agravado BRADESCO SAÚDE S/A apresentou contraminuta, sustentando que o pedido é de cunho meramente pecuniário, visto que o agravante já se encontra em tratamento; que o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada somente é devido em caso de comprovada indisponibilidade de prestador habilitado na rede; e que a decisão agravada está em consonância com as normas da ANS e o contrato celebrado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal limita-se à aferição da presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente quanto à probabilidade do direito à cobertura assistencial do tratamento multidisciplinar contínuo e ao reembolso de despesas médicas realizadas em razão de emergência médica, frente à negativa do plano de saúde, em contexto de alegada ausência de estrutura local e risco de agravamento do quadro clínico do agravante.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para compelir a operadora de saúde ao reembolso de despesas médicas já realizadas pelo agravante em contexto de urgência.

A situação narrada nos autos é de reconhecida gravidade clínica. O agravante sofreu evento neurológico severo (AVE isquêmico com evolução hemorrágica), resultando em hemiplegia espástica, afasia, apraxia e disfagia, com classificação funcional no Grau 4 da Escala de Rankin. Submetido a tratamento intensivo no IMREA – Hospital das Clínicas de São Paulo, foram prescritas terapias multidisciplinares contínuas para prevenir regressão funcional e agravamento neurológico.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de reembolso antecipado, sob o fundamento de que se trataria de pretensão patrimonial desvinculada de risco imediato à continuidade do tratamento. Em sede de tutela recursal, manteve-se a negativa com base em cognição sumária e na ausência de prova inequívoca quanto à exclusividade da rede não credenciada.

Com efeito, o pedido formulado neste momento volta-se ao reembolso de despesas já realizadas, tratando-se de pleito de natureza eminentemente patrimonial. O agravante já se encontra em tratamento no IMREA/HCFMUSP e com prestadores particulares, não havendo demonstração do risco iminente de descontinuidade do atendimento médico pela ausência do depósito imediato.

A decisão recorrida corretamente identificou que existe "
uma linha tênue entre a necessidade médica absoluta e a livre escolha da família por centros de excelência em outro estado
", apontando a necessidade de apuração, sob contraditório, de questões fáticas relevantes, tai como: a) Se havia alternativas adequadas na rede credenciada à época dos fatos; b) Se o transporte terrestre era de fato inviável do ponto de vista médico; c) Se o custo integral suportado corresponde à obrigação contratual da operadora ou se parte das despesas decorre de opção por prestadores e serviços fora dos parâmetros de cobertura.

A definição sobre a extensão da cobertura contratual, a adequação da rede credenciada e a imprescindibilidade do transporte aeromédico contratado depende de análise aprofundada do contrato, das condições da rede à época dos fatos e das justificativas técnicas apresentadas pelas partes, aspectos que devem ser examinados pelo órgão colegiado após a formação completa do contraditório.

A concessão da tutela recursal para determinar, desde logo, o reembolso integral dos valores pleiteados implicaria antecipar a própria solução de mérito da ação principal, o que não se mostra adequado neste momento, diante das dúvidas fáticas existentes.

Assim, não verifico a presença dos requisitos legais quanto ao pedido principal de reembolso imediato.

Da tutela alternativa: acesso ao procedimento administrativo

Não obstante o desprovimento do pedido principal, verifico a necessidade de intervenção judicial para assegurar o acesso do agravante ao procedimento administrativo de solicitação de reembolso.

O agravante alega, e a agravada não contesta nesta fase, que
foi impedido de protocolar pedido de reembolso administrativo devido à exigência de reconhecimento facial por aplicativo
, procedimento inviável diante de sua condição clínica (hemiplegia espástica completa e apraxia motora).

A exigência de reconhecimento facial, embora possa representar medida de segurança legítima em circunstâncias ordinárias, torna-se barreira intransponível quando o beneficiário apresenta limitações físicas que impossibilitam a realização do procedimento.

A imposição de tal requisito, sem disponibilização de meios alternativos, viola o

princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC), especialmente o dever de cooperação, que impõe às partes a obrigação de facilitar o exercício dos direitos contratuais.

Ademais, o dever de prestação adequada do serviço (art. 14 do CDC), exige canais de atendimento acessíveis a todos os beneficiários, inclusive àqueles em condições de vulnerabilidade agravada.

Não se pode exigir do beneficiário, para exercício de direito contratual, procedimento que lhe é fisicamente impossível realizar, sem oferecer alternativa compatível com sua condição.

A operadora não sofre qualquer prejuízo com a determinação de disponibilização de meios alternativos, pois terá acesso integral à documentação, disporá do prazo regulamentar para análise técnica dos requisitos legais e contratuais.

Ao contrário, a manutenção da barreira procedimental viola o contraditório, impedindo que o segurado formalize sua pretensão e obtenha resposta administrativa, obrigando-o a buscar diretamente a via judicial.

Diante disso,
determino que a agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao agravante meios alternativos para protocolo do pedido de reembolso administrativo
, tais como protocolo por representante legal, atendimento presencial com identificação alternativa, ou outros meios compatíveis com sua condição clínica.

Protocolado o pedido, a agravada deverá apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, comunicando imediatamente sua manifestação nos autos de origem.

Esclareço, por fim, que a presente determinação não antecipa qualquer juízo sobre o mérito do direito ao reembolso, questão que permanece controvertida e depende de análise aprofundada na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada quanto ao pedido de reembolso imediato, e
CONCEDO TUTELA ALTERNATIVA
para determinar que a agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
, no prazo de
05 (cinco) dias
, disponibilize ao agravante meios alternativos para protocolo do pedido de reembolso administrativo, compatíveis com sua condição clínica.

DETERMINO
, ainda, que, protocolado o pedido com a documentação pertinente, a agravada apresente resposta fundamentada no prazo de 30 (trinta) dias, comunicando imediatamente sua manifestação nos autos de origem (processo nº 1011904-28.2025.8.11.0006).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026